Tribunal: TJPA
Processo: 0800033-97.2021.8.14.0084
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800033-97.2021.8.14.0084

RECORRENTE: JOELESSON DE ALMEIDA DE CASTRO, LUCIANO MARTINS SOUZA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. PLEITOS DE IMPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA REJEITADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo jurisprudência do STJ, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, em razão da vigência, nessa fase processual, do princípio do
in dubio pro societate
(AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN).

2. Desse modo, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria que apontem para a possível ocorrência de crime doloso contra vida, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

3. Outrossim, a absolvição sumária somente se justifica quando comprovado, de plano, a inocorrência do fato, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria ou, ainda, a existência de causa de exclusão ou isenção de pena, hipóteses previstas no art. 415 do CPP que não restaram evidenciadas nos autos.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 24 de setembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Faro/PA que pronunciou Joelesson de Almeida de Castro e Luciano Martins Souza pela prática do crime encartado no art. 121, §2º, IV, do Código Penal (ID 8293278).

Os recorrentes postulam pela impronúncia apontando a ausência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, ou absolvição sumária nos termos do art. 415, II, do Código de Processo Penal (ID 8293280).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da decisão impugnada (ID 8293286), a qual foi ratificada pelos seus próprios fundamentos (ID 8293288).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 12740621).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois expressamente pronunciou os acusados aos ditames do art. 121, §2º, IV, do Código Penal, consignando a existência de materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, e apontando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, conforme trechos da decisão objurgada a seguir transcritos:

Primeiramente, no tocante à materialidade do fato, entendo que está formalmente demonstrada pelo inquérito policial sob o ID 23823138, pág. 01-29, especialmente na pág. 14-16 que atestam o falecimento da vítima e a causa de sua morte.

No que concerne à autoria, para que haja a pronúncia, esta não precisa estar provada. Basta que seja provável, aplicando-se o princípio
in dúbio pro societate.
Não se faz indispensável a certeza da ação criminosa praticada pelo acusado, mas mera suspeita jurídica decorrente de indícios de autoria.

Nesta esteira, relatou a testemunha FERNANDO BIVÁQUA DE ARAÚJO SOBRINHO, investigador da polícia civil lotado na comarca de Faro relatou que os réus JOELESSON ALMEIDA DE CASTRO e LUCIANO MARTINS SOUZA cometiam diversos crimes na cidade com o EMANUEL MARTINS MARQUES. Que EMANUEL MARTINS postou em sua rede social que haveria um possível crime como forma de disciplina ao descumprimento das normas do que chamam de “Tribunal do crime”, organizado pelas facções em todo país. Relatou também que os réus JOELESSON ALMEIDA DE CASTRO e LUCIANO MARTINS SOUZA foram vistos com EMANUEL MARTINS MARQUES pouco antes do cometimento do homicídio da vítima JACKSON DOS SANTOS MONTEIRO.

A informante MARILENA DE SOUSA GIMAQUE informa que era companheira da vítima e relatou que LUCIANO MARTINS SOUZA, vulgo “MACACÃO” e RENATO BITENCOURT GATO FARIAS, vulgo “PICO” e EMANUEL MARTINS MARQUES, vulgo “NEGUINHO”, no dia 31/01/2021 foram até a casa da depoente quando viram a vítima JACKSON fugindo pela janela e então saíram perseguindo JACKSON e ficou sabendo minutos depois que os agressores alcançaram a vítima e o espancaram com estaca em via pública. Informou também que a vítima não morreu no local, mas foi socorrida e soube da morte da vítima no outro dia através de seus vizinhos, desta forma, verifica-se que a informante corrobora o depoimento realizado em sede policial.

A informante ELIELZA MARTINS DOS SANTOS relatou que a vítima reconheceu EMANUEL MARTINS MARQUES, vulgo “NEGUINHO” como sendo um dos autores que desferiu as pauladas.

Os réus negaram toda a prática delitiva. Todavia, a materialidade está mais do que provada, embora existam apenas indícios de autoria, visto que a testemunha FERNANDO BIVÁQUA DE ARAÚJO relatou que os réus sempre estavam juntos cometendo diversos crimes pela cidade, sendo vistos juntos também pouco tempo antes dos fatos e que o réu EMANUEL MARTINS prometeu que iria acontecer algo como forma de disciplinar alguém para o conhecido “Tribunal do crime” bem como a informante MARILENA DE SOUSA relatou que reconheceu os réus quando chegaram em sua residência atrás da vítima.

Sendo assim, deve os réus serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, especialmente porque no momento, não existem elementos que me convençam,
quantum satis
, da negativa de autoria, legítima defesa, desclassificação, ou exclusão das qualificadoras. Dúvidas existem, logo, o Tribunal do Júri deve julgar o Acusado. (...)

Ex positis
, a teor do art. 413 e seus parágrafos do Código de Processo Penal, pronuncio JOELESSON ALMEIDA DE CASTRO e LUCIANO MARTINS SOUZA, ambos qualificados, nas disposições do art. 121, §2º, IV, do Código Penal, a fim de que sejam oportunamente julgados pelo júri popular desta comarca. (ID 8293278)

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação
supra
está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Destarte, ressalto que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado).

Outrossim, o pleito de absolvição sumária somente se justifica quando provada a inocorrência do fato, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria ou, ainda, a existência de causa de exclusão ou isenção de pena, hipóteses previstas no art. 415 do CPP que não restaram evidenciadas nos autos.

Sendo assim, “nos termos do artigo 415 do Código de Processo Penal, a absolvição sumária somente pode ocorrer diante de prova inconteste, perceptível de plano e isenta de qualquer dúvida, acerca de alguma das circunstâncias nele referidas, sendo vedado ao magistrado, nesta fase, aprofundar-se no exame das provas, imiscuindo-se na competência do Conselho de Sentença” (TJMS,
RESE n. 0043735-51.2015.8.12.0001
, relator Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/09/2024